Tribunal: STF
Processo: AI 87967
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS.
COMPATIBILIDADE. EMPRESA DE MINERAÇÃO. - A EXIGÊNCIA DO IPTU A
EMPRESA DE MINERAÇÃO, PELA ÁREA DE IMÓVEL URBANO DE QUE E
PROPRIETARIA, AINDA QUE NA MESMA ÁREA LOCALIZE JAZIDA SOB SUA
EXPLORAÇÃO, E LEGITIMA, SEM SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
TRIBUTARIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.